Tribunal: TJDFT
Processo: 0719392-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0719392-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AURORA DE OLIVEIRA KFOURI AGRAVADO: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AURORA DE OLIVEIRA KFOURI contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer movida contra SUL AMERICA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, que indeferiu o pedido de urgência consistente em determinar o plano de saúde a autorizar o procedimento cirúrgico de extração de dentes sisos sob anestesia geral, com os materiais solicitados no relatório odontológico de ID 232995075. Em síntese, o agravante alega sobre a necessidade de realizar o procedimento com todos os materiais indicados pelo cirurgião que a acompanha pelo fato do risco de desenvolver quadro alérgico. Aduz que o plano de saúde autorizou o procedimento em ambiente hospitalar com anestesia, porém, sem mencionar os demais procedimentos materiais necessários. Requer seja concedido efeito suspensivo, e, no mérito, aa reforma da decisão nos termos do pedido. Em análise dos pressupostos recursais, verifica-se que o recurso não foi instruído com o devido preparo, requerendo a concessão da gratuidade da justiça. Ressalte-se que tal pedido ainda não foi apreciado nos autos de origem. Embora a assistência jurídica integral e gratuita seja garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, da CF e art. 98 do CPC), a interessada na concessão da benesse deve apresentar documentação idônea que comprove tal alegação, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Para a adequada análise do pedido de gratuidade é necessário que a agravante complemente a documentação juntada. Caso seja empregado, pensionista ou aposentado, deverá apresentar os três últimos comprovantes de rendimentos; caso não exerça atividade remunerada, deverá juntar extratos bancários dos dois últimos meses, bem como outros documentos que demonstrem a real necessidade da gratuidade, como extratos de cartão de crédito e comprovantes de despesas mensais. Ante ao exposto, INTIME-SE a agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, no prazo de 15 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, do CPC. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator